Tribunal: STF
Processo: RE 1292846
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. CIDE. DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO (DRU). ART. 76 DO ADCT. ART. 1ª-A DA LEI 10.336/2001. DECISÃO QUE SE AJUSTA AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 277). INVIABILIDADE DO RECURSO. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Acórdão em harmonia com a tese firmada no RE 566.007-RG/RS (Tema 277 da Repercussão Geral).



    II - A eventual inconstitucionalidade de desvinculação de receita de contribuições sociais não acarreta a devolução ao contribuinte do montante correspondente ao percentual desvinculado.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.